Tribunal: STF
Processo: HC 193222
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de David Michael Silva de Rezende, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 613.227/SP.
    O impetrante aduz ser o caso de mitigação do óbice descrito no enunciado da Súmula nº 691 do Supremo.
    Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal imposto ao paciente, ante a conversão em preventiva da prisão em flagrante, decorrente da suposta prática do crime previsto no artigo 33(tráfico de drogas) da Lei de Drogas.
    Acrescenta que o ato por meio do qual determinada a custódia padeceria de fundamentação idônea em descompasso com a regra estabelecida no artigo 315 do Código de Processo Penal.
    Diz inexpressiva a quantidade de entorpecente apreendido(13 g) de cocaína, a autorizar o afastamento da medida constritiva da liberdade.
    Sublinha a presença de condições pessoais favoráveis, menor de 21 anos, bons antecedentes, vínculo com o distrito da culpa e trabalho definido.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja revogada.
    Examinados os autos, decido. 
    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Fernandópolis/SP, ao converter em preventiva a prisão em flagrante do paciente, assim consignou(edoc4):
    “Trata-se de comunicação de prisão em flagrante de DAVID MICHAEL SILVA DE REZENDE por eventual prática de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, da Lei de Drogas). Conforme depoimentos dos policiais militares Jorge Luis Borba e Carlos Barbosa Bandarra, receberam alerta, por volta das 00h22min de hoje, de que no sítio Nossa Senhora Aparecida, zona rural de Pedranópolis/SP, estaria ocorrendo perturbação do sossego. 
    Dirigiram-se então até o local, que já é conhecido como ponto de venda de drogas e encontraram Davi Michael Silva de Rezende na estrada de terra batida. Não foi encontrado nada de ilícito com o abordado, mas este confessou a existência de drogas na casa do adolescente Marcus Vinícius Rodrigues Vital Maciel, localizada no sítio supracitado. 
    No local foram encontradas 35 porções de cocaína, escondidas debaixo de telhas em um barracão. 
    No interior da casa estava Nestor Osvaldo Martins de Souza, o qual estava fazendo uso de cocaína, e no quarto onde estava dormindo Marcus, encontraram outras cinco porções da droga em uma gaveta. 
    Nestor confessou que comprou a droga de David pela quantia de R$ 30,00. Também foi encontrado com o autuado a quantia de R$ 500,00 em espécie e um telefone celular. Marcus Vinícius também estava com um celular, bem como declarou que a droga pertencia a seu pai, o qual teria solicitado que a vendesse para fazer dinheiro.
    Ora, há nos autos prova da materialidade e indícios da autoria (boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e laudo pericial preliminar, além dos depoimentos dos policiais e declaração de testemunha). Ressalta-se que foram encontradas 0.38 e 15.65 gramas de cocaína (fls. 40/41). Destaco, ainda, que as declarações dos policiais militares presumem-se hígidas, inexistindo, por ora, qualquer rastro que possa refutá-las. Vale dizer, as circunstâncias da apreensão reforçam a suspeita de comércio e não de uso, tendo o menor e o autuado, inclusive, confessado tal fato. Destarte, o art. 313 do Código de Processo Penal Prevê, alternativamente, que somente se admitirá a cautelar, na modalidade preventiva, quando “o crime apurado for punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos”, sendo este o caso dos autos (arts. 33 e 35, da Lei de Drogas). 5 Frise-se que as medidas sanitárias adotadas em razão da pandemia de COVID-19 não obstam à decretação da prisão provisória, posto que, na hipótese, “no que tange à Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não se demonstrou, de plano, como era de rigor, a presença dos requisitos para a concessão de quaisquer benefícios, dentre os quais a prisão domiciliar, em especial, no que tange à alegada imprescindibilidade” (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2071461-03.2020.8.26.0000; Relator (a): Nuevo Campos; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 26ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/05/2020; Data de Registro: 15/05/2020). 6 Assim sendo e por essas razões, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA o flagrante de DAVID MICHAEL SILVA DE REZENDE. EXPEÇA-SE mandado de prisão preventiva, encaminhando-o via e-mail”. 
    Vê-se, portanto, que a conversão e a manutenção da prisão está amparada apenas na gravidade abstrata e em elementos genéricos e subjetivos, que não individualizam a conduta do autuado, deixando o julgador, assim, de sopesar a primariedade do réu e a pequena quantidade de droga apreendida (16,03 g) de cocaína.
    Neste sentido, a jurisprudência da 1ª Turma do STF: 
    PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A prisão preventiva de jovem com 27 anos de idade, primário, pelo tráfico de pequena quantidade de entorpecentes (104,72g de cocaína) produz um efeito ruim sobre a sociedade de uma maneira geral, configurando medida contraproducente do ponto de vista de política criminal. 2. Situação que atrai a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a prisão cautelar exige a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 176305 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/6/2020). 
    Diante desse quadro, nego seguimento ao presente habeas corpus. Entretanto, considerando que o tema trazido à baila é objeto de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que autoriza o art. 192, caput , do Regimento Interno, concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 1500109-08.2020.8.26.0561, da Vara Plantão da Comarca de Fernandópolis/SP. 
    Dê-se ciência desta decisão ao Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator do HC nº 613.227/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente